Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-26.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-26.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELANE MARIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL NO PERÍODO PRETENDIDO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000355-26.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante ELANE MARIA DE JESUS SILVA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora.